Tribunal: TJDFT
Processo: 0716822-58.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0716822-58.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. APELADO: C F DE AGUIAR LTDA, JONATHAS FERNANDES DE MESQUITA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de disponibilização do acórdão (ID 77038452), pois ainda pendente o julgamento designado para 22/10/2025 (ID 77038452). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator